Tribunal: TJSP
Processo: 2016098-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FRAUDE DA EXECUÇÃO – Não reconhecimento – Não tipificação de qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 792, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016098-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ALESSANDRA ZACARIAS DUARTE GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ADRIANO VASCONCELLOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016098-31.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.720 – mcv
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016098-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: ALESSANDRA ZACARIAS DUARTE GONÇALVES
AGRAVADO: ADRIANO VASCONCELLOS NETO
VOTO No 39.720
FRAUDE DA EXECUÇÃO
Não reconhecimento
Não
tipificação de qualquer das hipóteses autorizadoras previstas
no artigo 792, do Código de Processo Civil Decisão mantida
Agravo de instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (contrato de locação de
imóvel), indeferiu o requerimento da credora de reconhecimento de fraude da
execução.
Afirma a agravante que a 08.06.2016 constatou-se que o
veículo com registro RENAVAM 00597354081 (Chevrolet Prisma) estava
registrado no nome do agravado, porém, o D. Juízo “a quo” indeferiu o bloqueio
de transferência em razão da existência de restrição decorrente de alienação
fiduciária. Informa que em relatório RENAJUD de 14.09.2016 ainda constava a
restrição de alienação fiduciária, porém, em nova pesquisa realizada a
13.08.2018 constatou-se que referido veículo não mais fazia parte do rol de
veículos de propriedade do agravado, tendo sido transferido para Wander Correa
Ferreira de Souza, com baixa da restrição da alienação fiduciária a 30.07.2016,
conforme informado nos autos pelo Detran/SP. Alega que os relatórios confirmam
que até a Justiça foi enganada, pois a 14.09.2016 ainda constava a alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016098-31.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.720 – mcv
3
fiduciária, cuja quitação ocorreu a 30.07.2016. Sustenta que, em razão disso,
deve ser reconhecida a fraude da execução, a fim de permitir a penhora do bem
em questão.
O agravado ofertou contraminuta.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Muito embora o D. Juízo “a quo” tenha reconhecido a
ausência de má-fé do terceiro adquirente sem a adoção da providência prevista
no parágrafo 4o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, o fato é que não está
presente, no caso, nenhuma das hipóteses autorizadoras do reconhecimento da
fraude da execução previstas no mencionado dispositivo legal.
A do inciso I não se aplica ao caso, posto que não se trata
de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória.
As dos incisos II e III, porque não houve averbação no
registro do bem, nem da pendência do processo de execução, nem de algum ato
de constrição, mesmo porque a pretensão inicial da agravante de bloqueio do
veículo em questão foi indeferida pelo D. Juízo “a quo” por constar, na época,
restrição oriunda de alienação fiduciária (fl. 40 do processo principal).
Por fim, a do inciso IV, porque não ficou demonstrada a
insolvência do agravado em razão da alienação do veículo indicado pela
agravante, posto que, como se verifica do relatório de pesquisa pelo sistema
RENAJUD de fls. 58/59 e 124 do processo principal, constam outros cinco
veículos em nome do agravado, sem notícia de tentativa de penhora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016098-31.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.720 – mcv
4
referidos bens ou de eventual indisponibilidade ou alienação.
Diante desse cenário, deve ser mantido o indeferimento da
pretensão de reconhecimento de fraude da execução.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso.
SÁ DUARTE
Relator